Tribunal: STF
Processo: Rcl 40277
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Sociedade de Economia Mista Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, em face do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no Processo nº 0000379-93.2018.5.4.001, que, ao determinar a penhora on line nas contas da reclamante para pagamentos de débitos - pois condenada em ação trabalhista -, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 556.
    A reclamante alega que após julgamento de ação trabalhista na justiça especializada, em fase de liquidação de sentença, o Tribunal reclamado manteve penhora online nas contas da reclamante, realizada pelo Juízo de Primeiro Grau.
    Articula com a necessidade de observância do regime de precatório para pagamentos de débitos da CAERD, por ser Sociedade de Economia Mista destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) em Rondônia. 
    Aduz que, não obstante esta Corte possuir entendimento o qual considera “inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas” (eDOC 1, p. 5), o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região tem posicionamento contrário. 
    Nesse contexto, requer liminarmente, a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD (eDO 1, p. 10). No mérito, requer seja julgada procedente esta reclamação com a finalidade de cassar a decisão reclamada. 
    Em 29.04.2020, juntou ao autos a Petição nº 26387/2020, com documentos complementares à inicial. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte no processo paradigma do qual se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 06.03.2020, o Tribunal Pleno consignou:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”
    Assentada a premissa teórica, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de condenação da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ao pagamento de verbas trabalhistas tais como férias, FGTS, horas extras, dentre outras (eDOC 3, pp. 15):
    “Defere-se os pagamentos devidos e não realizados até o mês de setembro de 2018, mês da publicação da sentença, a serem liquidados por simples cálculos, com os reflexos da fundamentação (férias + 1/2, 13º salário, FGTS, horas extras e adicional noturno) bem como condena-se a Reclamada à obrigação de fazer referente a implementação dos reajustes na folha de pagamento do Reclamante (…).”
    Entendeu o Tribunal reclamado, que à parte reclamante não se aplica o regime de precatório previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Confira a ementa do julgado (eDOC 4, p. 58): 
    “AGRAVO DE PETIÇÃO. CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO PREVISTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Sendo a CAERD sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República, mesmo que seja mantida mediante recursos financeiros repassados pelo Estado, não fazendo jus aos privilégios da impenhorabilidade de bens e da execução mediante precatório.” 
    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris, porquanto esta Corte tem considerado a possibilidade de submissão ao regime de precatório às Sociedades de Economia Mista desde que prestadoras de serviço público em regime não concorrencial. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0000379-93.2018.5.14.0001.
    Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido relativamente à extensão dos efeitos desta decisão a outros processos em tramitação na Justiça do Trabalho, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram a presente lide.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.
    Após, cite-se a parte beneficiária, para, querendo, oferecer contestação (CPC, art. 989, III), no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente